Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-73.2016.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002323-73.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Medidas de proteção, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANDRO A L IAPPE - ME - CNPJ: 09.204.444/0001-13 (APELANTE), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), EVANDRO ALENCAR LUFT IAPPE - CPF: 909.805.061-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 247 DO ECA – AMPLA DIVULGAÇÃO EM SITE DE NOTICIAS E RADIO DE PEÇAS PROCESSUAIS DE AUTOS ENVOLVENDO MEDIDAS PROTETIVAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DO MENOR - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – MUNICIPIO PEQUENO DO VALE DO ARAGUAIA – MAIS DE 8.000 VISUALIZAÇÕES EM APENAS UM DIA - MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM 15 SALÁRIOS MÍNIMOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sistematização e detalhamento infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 (ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos.

II - Uma das estratégias previstas no ECA para potencializar resguardo à proteção da infância e juventude, constitucionalmente tutelada, foi a vedação da divulgação de fotografias ou ilustrações que identifiquem o menor, seja de forma direta ou indireta. (art. 247, § 1o do ECA).

III - Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria jornalística violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade do menor, expondo sua imagem em matéria jornalística sem a devida autorização.

IV - A multa aplicada pelo juiz de piso em 15 salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do ECA, razão pela qual, improcede o pedido de minoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação cível interposta por EVANDRO A. L. IAPPE – ME e EVANDRO ALENCAR LUFT IAPPE em face da sentença proferida pelo Juízo da - 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedente a representação por infração administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para CONDENAR o requerido ao pagamento de multa pela infração administrativa às normas protetivas das Crianças e Adolescente.

Fixo a multa no patamar de 15 (quinze) salários mínimos de referência.

Sem custas ou honorários, eis que incabíveis na espécie.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.”

Inconformado com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que o valor da multa atribuído na sentença e desproporcional; (ii) que possui um pequeno negocio, em uma pequena cidade do Estado de Mato Grosso; (iii) que matéria foi divulgada por curtíssimo tempo; (iv) que o apelante de maneira diligente, rapidamente retirou a identificação do adolescente, e em ato subsequente, providenciou a completa retirada da matéria da rede mundial de computadores; com tais considerações, requereu a minoração da multa fixada em 15 salários mínimos, para 03 salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas (id. 2149058), pugnado pela manutenção da sentença.

Parecer Ministerial (id. 2217133), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatador, trata-se de apelação cível interposta por EVANDRO A. L. IAPPE – ME e EVANDRO ALENCAR LUFT IAPPE em face da sentença proferida pelo Juízo da - 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedente a representação por infração administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Conforme apuração, a empresa de comunicação EVANDRO A. L. IAPPE-ME, veiculou noticia em seu site institucional (
www.iappe.com.br
), acompanhada de documentos judiciais sigilosos, confeccionado nos autos no 1981-62.2016.811.0021 do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Agua Boa-MT.

Que a veiculação da matéria jornalística ocorreu em 22/05/2016, promovendo ampla divulgação das medidas protetivas aplicadas em favor do adolescente, que se encontrava em situação de risco e vulnerabilidade, bem como divulgando o envolvimento do menor em outros processos de apuração de ato infracional.

Pois bem.

A Constituição da República define no seu artigo 227, caput, as responsabilidades que a família, a sociedade e o Estado têm na defesa das crianças e dos adolescentes, protegendo-os de qualquer tipo de violência:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

A sistematização e detalhamento infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 (ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos.

Na particularidade aqui tratada, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no depoimento no material postado no site das partes apelantes, instaurou representação por infração administrativa.

A situação, tal como descrita, configura infração administrativa prevista no art. 247 do ECA, in verbis:

"Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

A matéria em analise trata-se de norma que tutela o direito à privacidade da criança e do adolescente, prevista no art. 143 do mesmo estatuto acima citado, que determina o sigilo dos atos administrativos, policiais e judiciais que digam respeito a eventual ato infracional por eles praticados.

Portanto, a infração resta cometida sempre que alguém divulga atos, exibe fotos ou ilustrações ou faz referência a comportamento infracional perpetrado por adolescente.

É o caso dos autos.

O apelante publicou indevidamente documento judicial sigiloso relativo ao menor, referente à prática de ato infracional.

Como bem dito pelo Juiz de piso, “no caso específico, a conduta demonstra maior gravidade pelo fato de que, além do menor constar como representado em outros procedimentos de apuração de atos infracionais, a medida aplicada com a decisão divulgada era uma medida de proteção, que visava justamente retirar o menor de uma situação de vulnerabilidade”.

Assim, tendo em vista que consumação da infração basta a vinculação da imagem, correta a aplicação da pena prevista no art. 247 do ECA – multa, vez que configurada a infração.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 247. MENOR INFRATOR. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA. EFEITO QUEBRA-CABEÇAS. FILIAÇÃO. FOTOGRAFIAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL E ENFOQUE DA NOTÍCIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA.

(...)

3. O ECA veda a veiculação de notícias que permitam a

identificação de menores infratores, de forma alinhada a normas internacionais de proteção à criança e ao adolescente.

4. A proteção do menor infrator contra a identificação visa proteger a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar sua reintegração familiar e social.

5. A prática vedada pelo ECA é, em essência, a divulgação, total ou parcial, de qualquer elemento, textual ou visual, que permita a identificação, direta ou indireta, da criança ou do adolescente a que se relacione ato infracional, sem a autorização, inequívoca e anterior, da autoridade judicial competente para a veiculação das informações.

6. Incide na prática interdita (...), assim como fotografias ou qualquer outra ilustração referente a si que permita sua identificação associada a ato infracional. A norma impede o recurso a qualquer subterfúgio que possa resultar na identificação do menor.

7. Para configurar-se a conduta vedada, é desnecessário verificar a ocorrência concreta de identificação, sendo bastante que a notícia veiculada forneça elementos suficientes para tanto. Dispensa-se, também, que a identificação seja possibilitada ao público em geral, bastando que se permita particularizar o menor por sua comunidade ou família.

8. A transgressão ocorre ainda na hipótese em que, apesar de isoladamente incólumes, os elementos divulgados permitam, se

conjugados, a identificação indireta do menor.

9. Para a ocorrência da infração é despicienda a análise da intenção dos jornalistas ou o enfoque da notícia. A prática é vedada de forma objetiva e ocorre com a divulgação dos elementos identificadores.

(...)

11. Recurso especial provido, para reconhecer a ilicitude da conduta e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que aprecie os pedidos subsidiários da apelação dos recorridos, no tocante ao valor da sanção, à luz das premissas ora estabelecidas.' (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.636.815 - DF, RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, JULGADO EM 05/12/2017)

Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade dos menores que foram expostos na matéria jornalística sem a devida autorização.

Assim, ainda que não houvesse a intenção dos representados em expor o menor, estes assumiram o risco de fazê-lo, ou, no mínimo, agiram de maneira imprudente, tendo em vista que não agiram com a devida cautela, cumprindo ressalvar que a matéria em escopo trata de responsabilidade objetiva que independe de culpa.

Com relação ao pedido de minoração do valor da multa, esclareço que o art. 247 do ECA, disciplina que a multa administrativa deve ser fixada entre 03 a 20 salários mínimos.

Dessa forma, insta consignar que o apelante aduz ser um pequeno comerciante de uma pequena cidade do inferior de Mato Grosso, dispondo de poucos Recursos Financeiros.

Entretanto, como bem exposto na sentença de piso, em momento algum restou demonstrada da à insuficiência financeira dos ora apelados.

Ainda, afirmou o Juiz de piso que lhe chamou a atenção os 8.000 (oito mil) acessos ao material noticiado, em pouco mais de um dia de exposição, já que o site apelante não possui tal visibilidade.

Por fim, aduziu que além dos inúmeros acessos ao web site, também houve ampla divulgação do caso na rádio ligada dos oras apelantes. Tanto que causara uma grande e negativa repercussão social, tanto que constara na própria notícia (fls. 10-verso, 2o parágrafo) que a “população estava indignada”.

Conclui o magistrado aduzindo que: “Tal clamor popular negativo, como é cediço, pode ser o estopim para condutas de maior seriedade, causando riscos não somente para o menor, mas para todos aqueles que trabalham nos sistemas de proteção (Conselho Tutelar, Secretarias de Assistência Social, integrantes de redes de proteção social)”.

Assim, havendo divulgação de intencional de documentos processuais sigilosos, entendo corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, haja vista a comprovação cabal da infração cometida pelo recorrente.

Com efeito, a condenação ao pagamento de multa no valor de 15 (quinze) salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente e considerou o poder aquisitivo do apelante, em nada exorbitando do senso do razoável nos autos.

Logo, mantenho a multa aplicada por considerá-la dentro do parâmetro legal e em conformidade com a pessoa física do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA COM EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE MENORES. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 143 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA PREVISTA NO ART. 247 DO ECA. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA”.
(TJBA, APELAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO: 0000828-63.2018.8.05.0191, RELATOR (A): JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, PUBLICADO EM: 12/12/2018).

Com tais considerações, também entendo que neste ponto, a sentença de piso não merece reforma.

Pelo exposto, CONHEÇO o Recurso, e em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021